Tribunal: TJSP
Processo: 1003784-82.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Taxa de juros. Tarifas de Registro do Contrato e de Avaliação do bem. Seguro prestamista e seguro "auto Terceiros". Restituição em dobro. Sentença de improcedência.
Preliminares. As "preliminares" aventadas em apelação, referentes à "ofensa ao princípio da boa-fé e à "carência do princípio da transparência" (fls. 171/174), dizem

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Taxa de juros. Tarifas de Registro do Contrato e de Avaliação do bem. Seguro prestamista e seguro "auto Terceiros". Restituição em dobro. Sentença de improcedência.
Preliminares. As "preliminares" aventadas em apelação, referentes à "ofensa ao princípio da boa-fé e à "carência do princípio da transparência" (fls. 171/174), dizem respeito ao mérito.
Mérito. Juros. Ausência de comprovação de cobrança de taxa de juros diversa da pactuada. Divergência que diz respeito ao custo efetivo total (CET), no qual estão inclusos "os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido" (art. 3o da Resolução CMN no 4.881/2020). A alegada divergência é natural, por estar justamente no custo efetivo total do contrato (Apelação Cível 1022417-55.2022.8.26.0002; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/08/2022; Apelação Cível 1001388-14.2024.8.26.0572; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/10/2024). Também não se vislumbra abusividade, pois a taxa prevista contratualmente (1,87%) está abaixo da médica do BACEN (2,05%). Capitalização de juros há muito admitida (Súmula 539 do STJ) e, no caso vertente, foi convencionada (fls. 20/22). Recurso não provido neste aspecto.
Tarifas de Registro do Contrato e de Avaliação. Tema 958 do STJ: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." [REsp 1578526/SP].
Avaliação. Inexistência de avaliação efetiva. Formulário acostado que não representa efetiva avaliação. Simples "Termo de Avaliação" (fls. 115/116), sem a realização de testes mecânicos ou eletrônicos, não pode ser acolhido. Serviço que deve ser realizado por perito habilitado (Ap. Cível 1101899-18.2023.8.26.0002; Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/06/2024). Recurso provido neste tópico.
Registro. Prova do registro do veículo no órgão competente (fls. 19 e 120), não se vislumbrando onerosidade excessiva, já que corresponde a apenas 0,63% (R$ 282,64) do valor financiado, o que legitima a cobrança da tarifa correspondente. Recurso desprovido nesse aspecto.
Seguro Prestamista e Seguro "Auto Terceiros". O Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320-SP), no tocante ao seguro de proteção contratual é bem claro: "2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Ora, se o consumidor contesta a liberdade de contratar, e o seguro vem inserido no mesmo instrumento, ou em termo separado, mas firmado no mesmo contexto da contratação do financiamento, é evidente a pressão do fornecedor em impingir o contrato de seguro. Com o devido respeito, a partir do Tema 972 do STJ, o consumidor não é obrigado a demonstrar que houve venda casada: se o financiamento e o seguro constam no mesmo instrumento ou contexto, e a contração é contestada, exsurge a evidência da conduta irregular do banco em impor a venda casada. Como é óbvio o contrato de seguro é sobremaneira interessante ao banco: o financiamento já tem, de ordinário, a garantia fiduciária, e o contrato de seguro é aleatório, de modo só haverá risco de desembolso do banco se ocorrer o sinistro. Venda casada reconhecida. De tantos abusos praticados, no âmbito do INSS há vedação expressa de contratação do seguro de proteção contratual (prestamista) em empréstimo consignado (Instrução Normativa 138/2022, art. 12, inc. V). Deve ser reconhecida a abusividade da cobrança dos seguros. Recurso provido neste aspecto.
Restituição em dobro. Cabível a restituição em dobro, por não estar identificada a boa-fé do fornecedor, especialmente em contratos firmados posteriormente à publicação do v. Acórdão dos Temas 958 e 972 do STJ. A parte demandada não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dela uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil de 2002), vale dizer, de cumprimento dos deveres acessórios de conduta (do fornecedor): dever de informação; dever de colaboração e cooperação; dever de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte. Consequentemente, a restituição deve ser levada a efeito em dobro [EAREsp no 664.888-RS]. Precedentes desta Colenda Câmara.
Recurso provido, em parte, para condenar a parte demandada a restituir, em dobro, os valores pagos sob as rubricas de tarifa de avaliação do bem (R$ 475,00), seguro prestamista (R$ 3.576,04) e seguro "auto terceiros" (R$ 976,15), devidamente atualizados a contar dos desembolsos, com juros moratórios a partir da citação, decotando-se os encargos indevidos do custo efetivo do contrato (CET), com recálculo das prestações em aberto. Por outro lado, ficam afastadas as pretensões referentes à tarifa de registro do contrato e à revisão da taxa de juros.